Tribunal: TJPA
Processo: 0001206-77.2012.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0001206-77.2012.8.14.0094
APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA

APELADO: SOANY DA SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDAS NO CERTAME. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

1.1.
Não há falar em prescrição de direito, uma vez que a impetração do mandado de segurança se deu na vigência do prazo de validade do concurso. Assim, não havia iniciado, sequer, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, porquanto o seu termo inicial, nesses casos, dá-se com a expiração do concurso.

2. MÉRITO.

2.1. Se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, dado que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele

aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas. Precedente do STF.

2.2. No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/apelada se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2010 e que logrou aprovação na 1ª (primeira) colocação para o cargo de Professor de Geografia, localidade Tracuateua. Ressalta-se que o direito dela foi reconhecido pela própria autoridade coatora a quando da apresentação das informações de praxe.

2.3. Portanto, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do Poder Público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame, em respeito ao princípio da boa-fé e em respeito a confiança do cidadão.

3. Recurso conhecido e desprovido. Em remessa necessária, sentença confirmada. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento e, em remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 29 (vinte e nove) de junho aos 6 (seis) dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0001206-77.2012.8.14.0094, impetrado por SOANY DA SILVA SOUSA, concedeu a segurança requerida na peça de ingresso.

Em suas razões constantes no id. 2873660, págs. 01/05, historia o sentenciado/apelante que a sentenciada/apelada ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas a ser nomeada para o cargo de Professora de Geografia, cuja classificação ocorreu no polo de Tracuateua/PA.

Diz que a sentenciada/recorrida afirmou na exordial que foi preterida na sua nomeação.

Destaca o sentenciado/recorrente que todo o imbróglio gerado no presente processo decorreu da gestão anterior. Frisa, a respeito, que há diversas falhas no certame, sendo que não foi encontrado nos arquivos da Prefeitura, tampouco registrado no Tribunal de Contas dos Municípios, o processo licitatório que ensejou a contratação da empresa organizadora.

Esclarece que é de conhecimento geral que as informações da antiga gestão municipal são escassas, uma vez que quando houve a transição no governo, inúmeros computadores tiveram suas memórias deletadas, bem como diversos documentos contábeis foram extraviados.

Alegou fundamentos a respeito da prescrição do pedido. Diz que a homologação do resultado do concurso se deu em 03.04.2012 e que, como o certame possuía prazo de validade de 2 (dois) anos e que não foi objeto de prorrogação, encontra-se o concurso expirado desde 04.04.2014.

Afirma inexistir direito líquido e certo em favor da sentenciada/recorrida, visto que não houve a preterição alegada, dado que ocorreu apenas o não preenchimento da totalidade das vagas previstas pela Administração Pública por conveniência, uma vez que concluiu ser necessário a convocação de apenas 1 (um) candidato dentro do limite das 3 (três) vagas previstas no edital.

Postulou o conhecimento do recurso e, por fim, o seu provimento.

Não foram apresentadas contrarrazões (id.
2873660, pág. 10).

Distribuídos os autos à minha relatoria, recebi o recurso e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em parecer constante no id. 2904225, págs. 01/08, pronunciou-se pelo não provimento do apelo e pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e a remessa necessária.

Havendo preliminar arguida, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.

Sobre essa prejudicial, discorre o sentenciado/apelante que a homologação do certame ocorreu em 03.04.2012 e que, tendo ele a validade de 2 (dois) anos, o concurso expirou em 04.04.2014, sendo essa a data limite para que tivesse ocorrido a nomeação da sentenciada/apelada.

Todavia, não há falar em prescrição do direito da sentenciada/impetrante, uma vez que a impetração do mandado de segurança se deu na vigência do prazo de validade do concurso. Assim, não havia iniciado, sequer, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/09, porquanto o seu termo inicial, nesses casos, dá-se com a expiração do concurso.

Rejeito, portanto, a prejudicial arguida.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/impetrante a concessão da segurança com a finalidade de compelir o Prefeito Municipal de Santo Antônio do Tauá a nomeá-la para o cargo de Professora de Geografia, uma vez que logrou aprovação no Concurso Público nº 001/2010 em 1º primeiro lugar, entre as 3 (três) vagas ofertadas no edital.

A questão meritória discutida diz respeito, portanto, à existência ou não de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital.

Quando a Administração Pública torna público edital de concurso, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas do referido documento. Os indivíduos que se submetem à realização do certame depositam sua confiança na atuação do gestor público, que deve atuar de forma responsável quanto à observância das normas editalícias e em conformidade com o postulado da segurança jurídica.

De fato, se o edital de concurso público prevê determinado número de vagas, a Administração se vincula em relação a esse quantitativo, dado que, sendo aquele documento ato de observância obrigatória, tanto o poder público quanto os particulares devem observar suas regras. Nesse sentido, é possível afirmar que, uma vez publicado o edital do certame com um número específico de vagas, o ato do gestor que declara os candidatos nele

aprovados e classificados cria um dever de nomeação dirigido à própria Administração Pública e, por consequência, um direito subjetivo ao candidato que logrou êxito dentro do número de vagas ofertadas.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal (STF), a quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 598.099, em sede de Repercussão Geral consignou a existência de direito líquido e certo de candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, conforme a ementa a seguir:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

(RE 598099, Relator(a):

Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-189 DIVULG 30-09-2011 PUBLIC 03-10-2011 EMENT VOL-02599-03 PP-00314 RTJ VOL-00222-01 PP-00521)

No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/apelada se submeteu ao Concurso Público regido pelo Edital nº 001/2010 e que logrou aprovação em 1ª (primeira) colocação para o cargo de Professor de Geografia, localidade Tracuateua, conforme demonstra o id. 2873654, pág. 12. Ressalta-se que o direito dela foi reconhecido pela própria autoridade coatora a quando da apresentação das informações de praxe.

Assim, no caso específico, existe direito líquido e certo em favor da sentenciada/apelada a ser assegurado pelo mandado de segurança por ela impetrado, pois é certo que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, tem sem dúvida direito subjetivo à nomeação no cargo para o qual foi aprovado, conforme se extrai do art. 37, IV, da Constituição da República, que assim prescreve:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;

A nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas é ato vinculado da Administração Pública. Entretanto, o gestor tem o poder discricionário para decidir o momento adequado para a nomeação, observando os critérios da conveniência e oportunidade, desde que não seja ultrapassado o prazo de validade do concurso e não haja preterição dos primeiros colocados.

Portanto, resta claro a existência de direito subjetivo à nomeação, preservando-se, assim, a força normativa do princípio do concurso público que vincula diretamente a Administração. Esse reconhecimento do direito subjetivo à nomeação impõe limites a atuação do poder público, obrigando-o a cumprir as normas que regem o edital do certame com respeito ao princípio da boa-fé e em respeito a confiança do cidadão.

Nesse contexto, é de se registrar que o caso não se trata de mera expectativa de direito, mas sim de direito subjetivo à nomeação da sentenciada/apelada no cargo público para o qual logrou aprovação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Santo Antônio do Tauá.

Em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 06 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/07/2020